Tribunal: TJDFT
Processo: 0754632-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0754632-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSILENE MAGALHAES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de ROSILENE MAGALHÃES DE OLIVEIRA contra a decisão proferida nos autos de origem que determinou a expedição dos requisitórios de pagamento de parte controvertida do débito. Sustenta que não obstante a propositura de agravo de instrumento da decisão que homologou os cálculos acostados pela exequente, o MM. juiz determinou a expedição de precatório e/ou requisição de pequeno valor no tocante ao montante contestado, dessa forma contrastando com o Tema n. 28/STF que versa sobre o prosseguimento da execução em relação à quantia incontroversa. Entende que se deve aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0739298-49.2024.8.07.0000 para se perquirir o recebimento de eventuais verbas ainda controvertidas. O ente federativo é isento de preparo. É o relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao receber o recurso o relator pode atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal total ou parcial, desde que demonstrados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, inciso I, c/c com 995, parágrafo único do CPC). A decisão agravada ostenta o seguinte teor: “Vistos etc. Diante do indeferimento ao pedido de efeito suspensivo ao agravo, determino o prosseguimento do feito. Constata-se dos autos que já houve a expedição dos requisitórios em relação à parcela incontroversa, conforme IDs 164808993 e 164811558, as quais já foram quitadas. Sendo assim, expeça-se em desfavor do DISTRITO FEDERAL em relação à parcela remanescente (controversa), os seguintes requisitórios. a) 1 (uma) RPV em nome de ROSILENE MAGALHÃES DE OLIVEIRA DE ANDRADE, CPF 266.443.551-53, devidamente representada por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB /DF no 732/01, CNPJ no 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 4.326,79 (quatro mil trezentos e vinte e seis reais e setenta e nove centavos), relativo ao valor principal remanescente. Deste valor principal haverá o decote correspondente a 20% (vinte por cento) devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato de ID 113727974, os quais serão pagos à Sociedade de Advogados acima mencionada; b) 1 (uma) RPV em nome de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ no 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 431,30 (quatrocentos e trinta e um reais e trinta centavos), referente aos honorários sucumbenciais da presente fase processual remanescente. As Requisições de Pequeno Valor deverão ser dirigidas ao Procurador Geral do Distrito Federal para pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019). Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor do credor e, na sequência, promova-se o arquivamento dos autos. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo dos valores devidos, referente à RPV, por meio do sistema SISBAJUD, procedendo-se à devida transferência. Após, aguarde-se o julgamento definitivo do AGI 0739298-49.2024.8.07.0000. Adote a Serventia as diligências pertinentes”. (ID 216563252 dos autos de origem) Entende o agravante que os requisitórios da parte controversa não podem ser expedidos em favor da agravada, haja vista a pendência de recurso no qual se discute excesso de execução. Com efeito, o agravante interpôs agravo de instrumento sob o n. 0739298-49.2024.8.07.0000, onde se discute a inaplicabilidade da taxa Selic ao montante consolidado do débito, ao qual foi indeferido efeito suspensivo. Todavia, ao compulsar as informações pertinentes ao mencionado recurso, verifica-se que o julgamento pelo colegiado está definido para o dia 22/01/2025, cuja proximidade da data recomenda o aguardo da deliberação definitiva sobre a questão. Assim, a fim de evitar a interposição de outros recursos que só prejudicariam a celeridade processual, a prudência recomenda que se aguarde o julgamento do recurso noticiado para, somente após, liberar-se os requisitórios pertinentes. Dito isto, DEFIRO o pedido de suspensão dos requisitórios da parte ainda controvertida até o julgamento do recurso 0739298-49.2024.8.07.0000. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator